Tribunal: TJMT
Processo: 1028147-15.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028147-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (APELANTE), OSMAR LUIZ PRETTO - CPF: 981.520.411-49 (ADVOGADO), WEVILLIN CRISTINA PEDRON BORGES - CPF: 007.126.922-31 (ADVOGADO), SCHEILA FORESTI MARKUS SILVA - CPF: 990.260.401-30 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028147-15.2020.8.11.0041

APELANTE: CLAIDES LAZARETTI MASUTTI

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ANULAÇÃO DE AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA. REMESSA DE PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO. MULTA PELO NÃO CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA NO SENTIDO DE QUE A IMPOSSIBILIDADE DO CREDENCIAMENTO DECORREU, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL E POSTERIORMENTE EXTINTO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Claides Lazaretti Masutti, contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Aviso de Cobrança Fazendária nº 759460/1611/68/2019, referente a multa pelo não credenciamento no regime especial de exportação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a impossibilidade do seu credenciamento no regime especial de exportação foi causada, única e exclusivamente, pelo crédito tributário que, em tese, estava efetivamente suspenso por decisão judicial e, posteriormente, extinto por decisão administrativa.

III. Razões de decidir

3. O lançamento questionado decorre de descumprimento de obrigação acessória, a qual não foi suficientemente afastada pela apelante, que não apresentou provas robustas de que a pendência de débito tributário, cuja exigibilidade foi suspensa por decisão judicial e, posteriormente, extinto por decisão administrativa, foi a única causa impeditiva do credenciamento, de modo que não há elementos para afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que deu origem ao Aviso de Cobrança Fazendária.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "É válida a cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória relacionada à falta de credenciamento no regime especial de exportação, quando não demonstrado, de forma robusta, que a impossibilidade de credenciamento decorreu exclusivamente de crédito tributário cuja exigibilidade estava suspensa judicialmente e, posteriormente, extinto administrativamente, mantendo-se a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo".

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028147-15.2020.8.11.0041

APELANTE: CLAIDES LAZARETTI MASUTTI

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Claides Lazaretti Masutti
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de origem, proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido, que objetivava a anulação do Aviso de Cobrança Fazendária nº 759460/1611/68/2019.

A apelante alega, em resumo, que, o lançamento objeto do referido Aviso de Cobrança Fazendária consiste em uma multa pelo não cumprimento de obrigação acessória, porque, segundo a autoridade fazendária, foi promovida a remessa de produtos destinados à exportação sem o devido credenciamento para realização dessas operações.

Argumenta que, à época, “estava impedida de obter a regularidade fiscal necessária à obtenção do Regime Especial de Exportação, unicamente, em decorrência de outros créditos tributários discutidos judicialmente no processo nº 1026912-47.2019.8.11.0041. Os quais, posteriormente, foram tidos como inexistentes, diante do cancelamento da CDA nº 20192689811”.

Assevera que, “o equívoco da Administração Tributária Estadual, ao autuar indevidamente a Apelante, por intermédio do Aviso de Cobrança Fazendário nº 127361/76/68/2012, causou evidentes prejuízos a mesma, não só por obrigá-la a ajuizar o processo nº 1026912-47.2019.8.11.0041 para obter o cancelamento da CDA inscrita indevidamente, como também pela reação em cadeia decorrente desse equívoco. Se não fosse pelo erro do Fisco, a Apelante não estaria impedida de obter as certidões de regularidade fiscal e, por consequência lógica, o credenciamento ao regime especial”.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado procedente o seu pedido inicial.

Contrarrazões, pelo não provimento do apelo (Id. 224421220).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito, ausente o interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção (Id. 225276663).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028147-15.2020.8.11.0041

APELANTE: CLAIDES LAZARETTI MASUTTI

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado,
Claides Lazaretti Masutti
, por meio deste recurso de apelação, insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de origem, proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido, que objetivava a anulação do Aviso de Cobrança Fazendária nº 759460/1611/68/2019.

Depreende-se que, a apelante, por meio da ação declaratória de origem, buscou a anulação do crédito tributário objeto do referido Aviso de Cobrança Fazendária, ao argumento de que, embora esse crédito decorra de multa pelo descumprimento de obrigação acessória — realização de exportação de produtos sem o credenciamento necessário para essas operações —, a impossibilidade de obtenção do credenciamento no regime especial de exportação teria ocorrido porque o apelado exigia crédito de ICMS cuja exigibilidade estava suspensa e que, posteriormente, foi extinto pela própria autoridade fazendária.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

[...] Ressurge da análise documental, constata-se que, de fato, há um débito anterior que foi reconhecido como indevido, diante do cancelamento de CDA imputada, bem como do deferimento da antecipação de tutela em sede de Agravo de Instrumento. No entanto, o que se pretende nesses autos é o reconhecimento de que o Aviso de Cobrança nº 759460/1611/08/2019 refere-se a débito ilegalmente imputado, por decorrer de uma irregularidade no cadastro da requerente, que teria se dado exclusivamente em razão de débito reconhecido como indevido pelo fisco.

Desse modo, não é possível aferir que a falta de credenciamento para realização de operações de exportação da requerente se deu exclusivamente em decorrência do débito discutido nos autos do processo n. 1026912-47.2019.8.11.0041, não havendo como afirmar que a irregularidade fiscal da demandante decorreria somente dessa imputação tida como indevida.

Assim, ao analisar a peça contestatória, verifica-se que houve o descumprimento de obrigações acessórias, o que assegura a autuação fiscal revestindo-a de legalidade.

Nesse passo, não há ilegalidade no ato do requerido, na medida em que o débito imputado no Aviso de Cobrança impugnado se fundou em razões legítimas, qual seja violação do Decreto 1262/2017.

Destaco que a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória depende de previsão legal específica, exigida expressamente pelo art. 97, V, do CTN.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação, revogando a antecipação de tutela anteriormente deferida e extingo o feito, com resolução do mérito.

Condeno a parte autora nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC. [...] (Id. 224421210).

Contra essa decisão, ergue-se, agora, a recorrente, conforme os argumentos expostos no relatório.

Sem razão, contudo, a apelante.

O ponto central do presente recurso reside na alegação de que o crédito constante do Aviso de Cobrança Fazendária nº 759460/1611/68/2019 decorre de uma multa relacionada à falta de credenciamento no regime especial de exportação, e que essa ausência de credenciamento teria ocorrido em razão da pendência de outros créditos tributários que já estavam suspensos por decisão judicial, proferida no Processo nº 1026912-47.2019.8.11.0041, e também extintos por decisão administrativa, o que, segundo a apelante, tornaria a atual cobrança ilegal.

Não obstante os argumentos recursais, verifico que a decisão administrativa, que deu origem à cobrança, indica que o lançamento questionado decorreu da ausência de credenciamento da apelante no regime especial de exportação, devido à falta de regularidade fiscal. Esse impedimento, segundo a Fazenda Pública, gerou a aplicação da multa, que se fundamentou na falta de cumprimento das obrigações tributárias acessórias previstas na legislação estadual.

A apelante argumenta que, o impedimento de obtenção do credenciamento ocorreu por conta de débitos fiscais já extintos ou cuja exigibilidade estava suspensa, a evidenciar erro da Administração Tributária.

Entretanto,
não

trouxe aos autos documentação hábil a demonstrar que a impossibilidade do seu credenciamento no regime especial de exportação foi causada, única e exclusivamente, pelo crédito tributário que, em tese, estava efetivamente suspenso por decisão judicial
e, posteriormente, extinto por decisão administrativa, de modo que a alegação carece de prova robusta e clara.

Ademais, a apelante também não comprovou que a Administração Fazendária tenha violado a decisão judicial proferida no Processo nº 1026912-47.2019.8.11.0041, ou que essa decisão tivesse abrangência suficiente para afastar a multa objeto da cobrança agora questionada. O que se extrai dos autos é que o lançamento tributário, e a respectiva multa, decorrem da falta de credenciamento, o que inviabilizou o correto tratamento fiscal das operações de exportação de produtos agropecuários.

Logo, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabia à apelante o ônus de comprovar que a impossibilidade do seu credenciamento no regime especial de exportação foi causada, única e exclusivamente, por erro da Administração Tributária, que não teria observado que crédito tributário estava efetivamente suspenso por decisão judicial e, posteriormente, extinto por decisão administrativa.

Todavia, intimada para manifestar interesse na produção de provas, disse que nada pretendia produzir e requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 2244212060), de modo que não apresentou prova documental suficiente para afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que deu origem ao Aviso de Cobrança Fazendária.

Portanto, entendo que não há ilegalidade no lançamento objeto do Aviso de Cobrança Fazendária nº 759460/1611/68/2019, de sorte que a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024